Tribunal: STF
Processo: AI 519140
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A decisão do Superior
 Tribunal de Justiça, que nega seguimento a agravo de instrumento
por ausência de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às
normas processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
impeditiva da subida do extraordinário.
2.      Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.